Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-04.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006276-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA - CPF: 042.142.781-78 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado do reclamado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição que alega ser indevida.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se e desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Danos morais fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que, apesar da negativação em questão ser o registro mais antigo em nome do autor nos cadastros de inadimplentes, é possível observar que o agravante possui outros quatros registros em seu nome, o que enseja a redução do quantum indenizatório.

6. Decisão monocrática reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório Dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

Na origem, o autor discute a negativação indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira em relação ao débito no valor de R$ 225,40 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) realizado pela empresa NU PAGAMENTOS S.A. Aduz em sua petição inicial que realizou a contratação dos serviços do banco, entretanto, não realizou empréstimos ou compras que justifiquem a sua inadimplência. Busca a declaração de inexistência do débito, além de compensação por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, conforme narrativa do próprio autor, a relação jurídica é incontroversa, uma vez que confessa desde a petição inicial que contratou os serviços do banco digital, sem contudo, contratar outros serviços que ensejassem o débito negativado.

Por sua vez, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe ao artigo 373, II, do CPC, uma vez que apresentou documentos frágeis acerca da contratação dos serviços pelo consumidor.

A instituição financeira comprovou tão somente o desbloqueio do cartão mediante biometria facial, entretanto, não há nos autos comprovação de utilização dos serviços, tampouco contratação de empréstimo pessoal, ou outros serviços disponibilizados pela ré. Assim, considerando que a relação jurídica é incontroversa nos autos, não comprovou a origem do débito, e, por consequência, a legalidade da negativação registrada em nome do autor.

Deste modo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

No caso concreto, o registro em questão, no valor de R$ 225,40 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) é o mais antigo no nome do autor, entretanto, o consumidor possui outros quatro registros posteriores em seu nome (R$ 153,34; R$ 605,84; R$ 702,8; R$ 1.044,27, sendo os três primeiros registrados pelo Banco Santander S.A e o último pela Caixa Econômica Federal), o que implica na redução do valor indenizatório.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o

valor indenizatório deverá ser fixado no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda o registro de negativações posteriores ao débito discutido nos autos.

Posto isso,
CONHEÇO do agravo interno por BRUNO RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática proferida no id nº 236580194 e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00 (mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024